Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-33.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001803-33.2018.8.14.0095

APELANTE: ALEXSANDRO COSTA DA SILVA, ALAN SENA DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: MARCO JOSE LOBATO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB (CONCURSO DE AGENTES).
RECURSOS DE ALEXSANDRO E ALAN
: TESE COMUM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que os réus (Alexsandro e Alan) confessaram a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, dessa forma, teoricamente, teriam direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. O réu (Alexsandro) era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pois possuía 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido em 18/05/1998, conforme Cadastro do INFOPEN (doc. ID 11162949), dessa forma, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante.

2. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

3. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

4. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Alexsandro Costa da Silva
(nascido em
18/05/1998
) e
Alan Sena de Carvalho
(nascido em
10/03/1997
),

objetivando reformar a sentença proferida em
07/07/2021
, doc. ID 11162949, pela MMª. Juíza de Direito Substituta da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incursos na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 11162931) que, no dia 21/07/2018, por volta de 00h10min., no município de São Caetano de Odivelas/PA, os denunciados
Alexsandro Costa da Silva
e
Alan Sena de Carvalho
,
portando uma faca
, tomaram de assalto as vítimas
Thiago Costa da Silva
e
Diogo Júnior Moreira Santos
e deles subtraíram um aparelho celular, marca
Samsung
, modelo
Galaxy S2
, duos, cor cinza, um relógio preto
G-SHOCK
, uma carteira porta-cédulas contendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e um relógio marca Touch, cor prata/azul.

A guarnição da Polícia Militar do município de São Caetano de Odivelas/PA logrou êxito em
localizar os denunciados portando uma faca da marca Tramontina, um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy S2, duos, cor cinza e uma carteira porta cédulas vazia
.

As vítimas confirmaram, em sede policial,
que foram os denunciados os indivíduos que praticaram o crime
. O aparelho celular roubado e a faca utilizada no crime foram encontrados em poder dos denunciados.

Em
razões recursais de Alexsandro
(doc. ID 15204877), a defesa pugna pela
aplicação efetiva das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
razões recursais de Alan
(doc. ID 15204878), a defesa pugna pela
aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15204881), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento dos apelos
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 15415591).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Recurso de Alexsandro e Alan: Tese comum. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação das circunstâncias atenuantes. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere às
dosimetrias da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB)
e da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB) referente ao acusado
Alexsandro Costa da Silve
e, da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB) referente ao acusado
Alan Sena de Carvalho
.

Observa-se que
os réus (Alexsandro e Alan) confessaram a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, dessa forma, teoricamente, teriam di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

O réu (Alexsandro) era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
, pois possuía
20 (vinte) anos de idade
, tendo
nascido em 18/05/1998
, conforme
Cadastro do INFOPEN
(doc. ID 11162949),
dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
circunstâncias agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase),
a magistrada sentenciante aplicou a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (concurso de pessoas)
, no patamar de
1/3 (um terço)
, passando a pena definitiva dos acusados para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a aplicação das atenuantes ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou as reprimendas de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023